Tribunal: CARF
Processo: 19613.726991/2023-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.726991/2023-79
ACÓRDÃO
2202-011.434 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LILIAN FERREIRA RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
TUTELA ANTECIPADA JUDICIAL QUE CONCEDIA DIREITO A ISENÇÃO.
REVOGAÇÃO. EFEITOS.
Os efeitos da revogação da tutela antecipada judicial que concedeu direito
à isenção devem ser suportados pelo contribuinte que a requereu, de
modo que cassada a decisão os efeitos retroagem, fazendo desconstituir a
situação conferida de forma provisória.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.434 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.726991/2023-79
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento em decorrência da revisão da Declaração
Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao ano calendário 2019 (exercício
2020), que resultou na cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar no valor de R$
39.078,18, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora. As autoridades fiscais
constataram omissão de rendimentos do trabalho recebidos pela contribuinte, que possuía na
data da entrega da DIRPF tutela antecipada em ação judicial concedendo isenção em razão de
moléstia grave.
A contribuinte apresentou Impugnação, na qual alega que teria o direito a usufruir
da isenção prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, em relação aos rendimentos do
trabalho recebidos durante o ano calendário 2019, em razão da obtenção da tutela antecipada
judicial em 11/01/2019 (decisão judicial reproduzida às fls. 27/28) e que a revogação dessa tutela
antecipada teria ocorrido somente em 23/03/2020, com o trânsito em julgado da sentença judicial
reproduzida às fls. 30 a 33 que foi proferida em 17/12/2019.
A DRJ negou provimento à Impugnação da contribuinte em acórdão assim
ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
TUTELA ANTECIPADA JUDICIAL QUE CONCEDIA DIREITO A ISENÇÃO. REVOGAÇÃO.
EFEITOS.
Os efeitos da revogação da tutela antecipada judicial que concedeu direito a
isenção devem ser suportados pelo contribuinte que a requereu, de modo que
cassada a decisão, os efeitos retroagem, fazendo desconstituir a situação conferida
de forma provisória.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados.
INTIMAÇÃO. ARTIGO 23 DO DECRETO No 70.235/1972.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.434 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.726991/2023-79
3
As intimações, em sede de processo administrativo fiscal federal, devem ser
efetuadas conforme o prescrito no artigo 23 do Decreto no 70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário repetindo os mesmos
argumentos anteriormente utilizados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão da DRJ tratou minuciosamente dos fatos e fundamentos descritos na
Autuação Fiscal, bem como dos contrapontos indicados pelo contribuinte em sua Impugnação. Por
não ter trazido novos argumentos, adoto e reproduzo a decisão da DRJ, com base no art. 114, §
12, I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, abaixo transcrita:
1. Revogação de tutela antecipada
A Impugnante alega que tem direito a usufruir da isenção prevista no artigo 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, em relação aos rendimentos do trabalho recebidos
durante o ano calendário 2019, visto que obteve tutela antecipada judicial em
11/01/2019 (decisão judicial reproduzida às fls. 27/28) e que a revogação dessa
tutela antecipada teria ocorrido somente em 23/03/2020, com o trânsito em
julgado da sentença judicial reproduzida às fls. 30 a 33 que foi proferida em
17/12/2019.
Sucede que a tutela antecipada é um provimento judicial provisório e, regra geral,
reversível (artigos 296 e 300, § 3o, do Código de Processo Civil).
Com efeito, não há falar em definitividade das obrigações mantidas por meio de
antecipação de tutela, sendo descabido ao titular do direito precário pressupor a
incorporação de benefícios em seu patrimônio.
Logo, o desfazimento de tais obrigações é decorrência lógica da insubsistência da
medida precária.
Efetivamente, quanto ao deferimento de tutelas de urgência, cabe assinalar que
esses provimentos judiciais possuem natureza precária, de modo que, cassada a
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.434 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.726991/2023-79
4
decisão, os efeitos retroagem, desconstituindo a situação conferida de forma
provisória.
Em outras palavras, os efeitos da revogação da tutela antecipada devem ser
suportados pela parte que a requereu, de modo que cassada a decisão, os efeitos
retroagem, fazendo desconstituir a situação conferida de forma provisória.
Em outras palavras, os efeitos são imediatos e ex tunc, impondo à parte beneficiada
pela liminar o ônus de recompor o status quo anterior ao deferimento da medida.
No ponto, menciona-se, por analogia, a Súmula no 405/STF: "Denegado o mandado
de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem
efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária."
Nesse diapasão, cabe citar, ainda, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
RESILIÇÃO UNILATERAL. AÇÃO COLETIVA. DECISÃO PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA
APÓLICE. SUPERVENIÊNCIA DE SINISTRO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA.
RETROAÇÃO.
RETORNO
À
SITUAÇÃO
ORIGINAL.
NÃO
CUMPRIMENTO.
RECOLHIMENTO DE PRÊMIOS. CRIAÇÃO DE FUNDO MUTUAL. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA DEVIDA.
(...) 2. Cinge-se a controvérsia em definir se é devido o pagamento de indenização
securitária decorrente de contrato de seguro de vida em grupo, em que o sinistro se
deu no período de manutenção da avença determinada por decisão judicial
provisória oriunda de ação coletiva, posteriormente revogada.
3. A tutela antecipada é um provimento judicial provisório e, em regra, reversível
(art. 273, § 2o, do CPC/1973 e arts. 296 e 300, § 3 o , do CPC/2015); ou seja, não há
falar em definitividade das obrigações mantidas por meio de antecipação de tutela,
sendo descabido ao titular do direito precário pressupor a incorporação de
benefícios em seu patrimônio. O desfazimento de tais obrigações é decorrência
lógica da insubsistência da medida precária.
4. A revogação da tutela antecipada produz efeitos imediatos e ex tunc, impondo às
partes o retorno à situação anterior ao deferimento da medida. Súmula n° 405/STF.
(...) 9. Recurso especial provido.
(STJ, Terceira Turma, REsp 1799169/SP, Relator Ministro Villas Bôas Cueva, DJe
19/08/2022)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTOS
EM
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.434 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.726991/2023-79
5
CONTACORRENTE. LIMINAR REVOGADA. EFEITOS EX TUNC. DESCONTO DAS
PARCELAS EM ATRASO. POSSIBILIDADE.
1. Os efeitos da revogação da tutela antecipada devem ser suportados pela parte
que a requereu, de modo que cassada a decisão, os efeitos retroagem, fazendo
desconstituir a situação conferida de forma provisória.
(...) 3. Agravo interno não provido.
(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1953185/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
DJe 15/12/2021)
Resta evidente, portanto, que a Impugnante não tem o direito de considerar os
rendimentos do trabalho recebidos durante o ano-calendário de 2019 como
isentos, visto que a tutela antecipada obtida na decisão judicial reproduzida às fls.
27/28 foi revogada pela sentença judicial reproduzida às fls. 30 a 33.
Cabe ressaltar, inclusive, que tal revogação ocorreu antes mesmo da data em que a
Impugnante enviou a sua DIRPF (fls. 46 a 56) relativa ao ano-calendário 2019
(exercício 2020), ou seja, 11/06/2020.
Destarte, observa-se que não merece nenhum reparo a lavratura da notificação de
lançamento de fls. 60 a 63, pois foi efetuada no estrito cumprimento da legislação
tributária e de processo civil.
2. Alegação de inconstitucionalidade
Em relação às alegações de que a lavratura da presente notificação de lançamento
fere os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e “de acesso à
justiça”, cumpre apenas frisar que não podem ser apreciadas no presente
julgamento, já que o lançamento tem amparo em dispositivos da legislação
tributária e da legislação processual civil, e que é vedado à autoridade julgadora, em
sede de processo administrativo fiscal, devido ao caráter vinculado da atuação das
instâncias administrativas, afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de artigo de lei regularmente editado e em vigor.
Assim, quaisquer discussões acerca da inconstitucionalidade ou da ilegalidade de
atos legais exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais
cabe, apenas, cumprir as determinações da legislação em vigor.
Nesse sentido, preceitua o artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.434 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.726991/2023-79
6
Nesse diapasão, colhem-se também a Súmula do CARF no 02 e os seguintes
precedentes administrativos:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
(...)
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO. Às instâncias administrativas não compete
apreciar vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade das normas tributárias,
cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente.
(CARF, Acórdão no 1201-001.913, 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, Relator Paulo César Fernandes de Aguiar, Sessão de 17/10/2017)
(...)
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
JULGADORA. ESFERA ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO. É vedado à autoridade
julgadora, na esfera administrativa, apreciar a constitucionalidade e legalidade de
leis e demais atos normativos. (...)
(CARF, Acórdão no 2302-003.634, 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento, Relator Leonardo Henrique Pires Lopes, Sessão de 11/02/2015)
(...)
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. Não compete à
autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade ou
ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
(CARF, Acórdão no 1201-001.823, 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, Relatora Eva Maria Los, Sessão de 26/07/2017)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 122
DF CARF MF
Original